Tribunal: STF
Processo: HC 223678
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 790.196/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Com o advento da Lei 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 



    [...]



    Na hipótese em comento, deveras, entendo que, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, na medida em que se insere na exceção a que se refere o julgado da Suprema Corte consistente na prática de crimes "mediante violência ou grave ameaça a pessoa". 



    Isso porque, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a paciente, embora seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, foi presa em razão da suposta participação em associação criminosa e roubo duplamente majorado, delito praticado com violência e grave ameaça a pessoas, exercida, no caso, com arma de fogo. 



    Além disso, essa vedação à concessão de prisão domiciliar, antes estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a constar, como se disse, desde a vigência da Lei 13.769/2018, no inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Por fim, cumpre ainda ressaltar que “MICHELE atuava como chefe e estava cansada da referida função e a passaria a sua irmã PATRICIA” (e-STJ, fl. 14), sendo citado no acórdão impugnado que “a paciente, após a deflagração das operações policiais, "demonstrou ativa atuação e interesse na continuidade das atividades do grupo, inclusive manifestando interesse em ceder sua própria casa, onde reside com sua prole" (fls. 51/58)” (e-STJ, fl. 61). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



     



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Destaca que a constrição da liberdade da paciente revela-se incoerente quando constatado que, sequer, foi analisada a possibilidade de substituição da cautelar por outras medidas diversas, eis que se trata de pessoa absolutamente primária e possui dois filhos menores de 12 anos. Requer, assim, a concessão da ordem, substituindo a prisão preventiva por medida cautelar diversa, expedindo-se, então, o competente alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente